Tribunal: TJDFT
Processo: 0743970-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743970-97.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGD GLOBAL BRASIL LTDA, DEBORA NATALIA RUIZ CAMPOS BERGES APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE (IBQP) DESPACHO Trata-se de apelação interposta por AGD Global Brasil Ltda. e Débora Natalia Ruiz Campos Berges contra sentença que acolheu parcialmente o pedido formulado por eles em ação de cobrança cumulada com perdas e danos proposta contra Sebrae/PR - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Paraná e Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade (IBQP). O Juízo de Primeiro Grau reconheceu a ilegitimidade passiva de Sebrae/PR - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Paraná diante da ausência de elementos que demonstrem a existência de relação contratual entre as partes ou qualquer circunstância que justifique sua pertinência subjetiva para a demanda. Condenou AGD Global Brasil Ltda. e Débora Natalia Ruiz Campos Berges ao pagamento de honorários advocatícios em razão da exclusão da parte da lide. Condenou Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade (IBQP) ao pagamento do valor relativo à prestação de serviços por parte de AGD Global Brasil Ltda., representada por Débora Natalia Ruiz Campos Berges. Entendeu que as perdas e danos alegadas trata-se de despesas em nome da pessoa física Débora Natalia Ruiz Campos Berges, a qual, apesar de representante legal da pessoa jurídica AGD Global Brasil Ltda., não participou pessoalmente da relação jurídica discutida nos autos (id 77284328). Há evidências de que não há impugnação especifica quanto aos fundamentos da sentença para afastar o pagamento de supostas perdas e danos. AGD Global Brasil Ltda. e Débora Natalia Ruiz Campos Berges limitam-se a argumentar que a falta de contestação seria suficiente para o acolhimento do pedido, de forma genérica. Verifico, ainda, que as teses de defesa apresentadas em apelação quanto à ilegitimidade passiva de Sebrae/PR - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Paraná, especialmente quanto à teoria da aparência, não foram apresentadas por AGD Global Brasil Ltda. e Débora Natalia Ruiz Campos Berges na origem, nem na petição inicial quando falaram sobre a pertinência subjetiva da referida parte, nem na oportunidade concedida pelo Juízo de Primeiro Grau para manifestarem-se sobre a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contestação. Há aparente inovação recursal. Intimem-se AGD Global Brasil Ltda. e Débora Natalia Ruiz Campos Berges para manifestarem-se sobre a ausência de dialeticidade recursal e inovação recursal no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado às partes corrigir, acrescer ou substituir suas razões recursais no prazo para manifestação em observância ao princípio da consumação. Brasília, data conforme assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator